Tribunal: TJBA
Processo: 8079823-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079823-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VITOR SANTOS ALMEIDA e outros Advogado(s): CASSIO ROBERTO SILVA DAMASCENO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANSANÇÃO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DA DROGA. DINHEIRO EM NOTAS MIÚDAS. INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MÉRITO E TIPIFICAÇÃO NA VIA ESTREITA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. RETIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPICIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente mantido em prisão preventiva, imputando-se-lhe o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de abordagem policial na qual teria sido encontrada a posse de aproximadamente 110 porções de substância entorpecente, além de R$ 61,00 em notas miúdas e aparelho celular. A denúncia foi aditada para retificar a denominação da droga de “crack” para “cocaína”, conforme laudo de constatação preliminar, sem inovação fática e sem alteração da capitulação jurídica. Postula-se a revogação da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a via do habeas corpus comporta o exame de teses relativas à destinação da droga para consumo próprio, à ausência de mercancia e à incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus tutela a liberdade de locomoção, não se prestando à análise aprofundada do acervo fático-probatório nem ao exame de questões de mérito em fase processual incipiente, salvo hipóteses de teratologia ou erro grosseiro. As teses defensivas de uso próprio, ausência de comprovação da mercancia e aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 demandam incursão probatória incompatível com a via mandamental, especialmente porque a imputação ministerial se dá no art. 33, caput, da Lei de Drogas. A retificação da substância entorpecente (“crack” para “cocaína”), formalizada por aditamento, configura correção material fundada em laudo de constatação preliminar, sem repercussão na tipicidade e sem prejuízo à persecução penal. A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do CPP, diante da pena máxima do delito imputado ser superior a 4 anos. O decreto prisional evidencia fumus comissi delicti e periculum libertatis, com lastro no auto de constatação preliminar, depoimentos colhidos, auto de exibição e apreensão, imagens e circunstâncias concretas da apreensão (quantidade e acondicionamento da droga e dinheiro em notas miúdas). A gravidade concreta da conduta, extraída das circunstâncias do flagrante, justifica a custódia para garantia da ordem pública, não se configurando desproporcionalidade, nem afronta ao princípio da não culpabilidade, por se tratar de medida cautelar legalmente prevista. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justifiquem, e, reconhecida a necessidade da segregação, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não comporta dilação probatória nem exame aprofundado de teses sobre destinação da droga, mercancia e incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, salvo flagrante ilegalidade. A prisão preventiva é idônea para garantia da ordem pública quando fundamentada em elementos concretos do caso, como quantidade e acondicionamento da droga e apreensão de dinheiro em notas miúdas, evidenciando periculum libertatis. O aditamento para retificar a denominação da substância entorpecente, com base em laudo, sem inovação fática e sem alteração da capitulação, não compromete a materialidade nem a tipicidade do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis não impedem a custódia e tornam insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 0021722-90.2014.8.05.0000, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 15.04.2015; TJ-GO, HC nº 5220417-15.2019.8.09.0000, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 1ª Câmara Criminal, DJ 16.05.2019; STJ, HC nº 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2019, DJe 28.10.2019; STJ, AgRg no HC nº 940.170/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, HC nº 727.045/PB, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022; TJ-BA, HC nº 8028574-13.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, publ. 13.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079823-95.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VITOR SANTOS ALMEIDA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANSANÇÃO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator.